Tribunal: TJES
Processo: 0007667-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007667-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE JOSETE ZUCOLOTO e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, a qual discutia a impossibilidade de ascensão à categoria especial de policial civil após a aposentadoria. Os Embargantes apontam omissão, contradição e obscuridade, alegando que o acórdão não analisou adequadamente os efeitos da paridade plena previstos no art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 657/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da paridade plena e do enquadramento dos proventos, à luz do art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 657/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão recorrido analisa de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao caso, incluindo os fundamentos jurídicos necessários à resolução da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

Pretensão de rediscutir o mérito ou corrigir error in judicando é incompatível com os Embargos de Declaração, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

A paridade plena alegada pelos Embargantes foi objeto de análise suficiente no acórdão, não sendo necessário mencionar cada dispositivo legal específico ou reiterar argumentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir o mérito ou corrigir error in judicando, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A análise jurídica suficiente dos pontos suscitados pelas partes dispensa manifestação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LC/ES nº 657/2012, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, RN 0003574-34.2013.8.08.0048, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Publ. 19/11/2024.

TJES, AI 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Publ. 14/05/2024.

STJ, AgRg no AREsp 681.659/SP, Relª Minª Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, Publ. 19/05/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007667-34.2021.8.08.0024

EMBARGANTES: ESPÓLIO DE JOSETE ZUCOLOTO E OUTROS

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Espólio de Josete Zucoloto, Sandra Maria Schunk Alves e Simone Zucoloto Schunk opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7969097,
do qual fora Relator o eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa
e restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA - MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL CIVIL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – ASCENSÃO À CATEGORIA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE – APOSENTADORIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita: Em razão dos documentos carreados aos autos pelas herdeiras da autora após a prolação da sentença recorrida e, diante da possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para um único ato processual, a teor do disposto no artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil, é de ser concedida a assistência judiciária gratuita requerida neste Juízo ad quem, exclusivamente, para dispensá-las do recolhimento do preparo enquanto requisito de admissibilidade da presente apelação cível, prosseguindo no seu enfrentamento meritório. 2. Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita são ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores, notadamente, subsistindo eventual deferimento posterior, não implica modificação da sentença. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: A evolução na carreira, ou seja, o avanço de nível e grau, por meio de promoção e progressão, somente é passível de ser obtida por servidor que se encontra na atividade, pois a carreira se encerra com a aposentadoria. 4. Ademais, a evolução para determinado nível e grau na carreira depende da situação jurídica de cada servidor em atividade e dos critérios estabelecidos na legislação. 5. Na hipótese vertente, destaco que, no momento em que a referida legislação estadual (LC nº 657/2012) foi editada, a autora já se encontrava na inatividade, mais precisamente desde o ano de 2006, tendo se aposentada por tempo de contribuição. 6. Ora, em consonância com os dispositivos da LC estadual nº 657/12, posteriormente alterada pela LC 696/13, para a efetiva promoção na carreira é condição sine qua non que o policial civil esteja em efetivo exercício, sendo insuficiente somente o cômputo do tempo de serviço na carreira até a aposentadoria, como pretende a ora autora, sendo exigida, ainda, a comprovação do exercício ininterrupto do cargo. 7. Em outros termos, para que o policial civil receba a promoção pretendida, é preciso comprovar que no exercício de seu cargo tenha desempenhado plena e satisfatoriamente suas funções; participado de curso de aperfeiçoamento técnico-profissional e recebido avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada. 8. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0007667-34.2021.8.08.0024, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado pela Quarta Câmara Cível em 12.04.2024). (Id 7730714).

Nas razões do recurso em julgamento (id 8181650) os ora Embargantes aduzem que o Acórdão recorrido padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade, uma vez que não teria sido feita análise dos efeitos da paridade plena, a qual tornaria necessário o enquadramento dos proventos, nos termos do art. 17 da Lei Complementar Estadual n.º 657/2012.

Com a devida vênia dos Embargantes, simplesmente não existem os vícios indicados em suas razões recursais; aliás, a intenção dos Embargante é expressamente afirmada no início dos presentes Embargos de Declaração, notadamente quando é exposto que este recurso “
tem como objetivo sanar error in judicando contido na r. decisão objurgada
” (página 01).

Ocorre que, como se sabe, os Embargos de Declaração não se prestam ao desiderato de corrigir eventual
error in judicando
em que tenha incorrido o Tribunal. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2)
A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida, error in judicando, o qual não pode ser sanado pela via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no V. Acórdão hostilizado
. 3) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES; RN 0003574-34.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 19/11/2024). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2.
É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria
. 3. Recurso desprovido. (TJES; AI 5008525-18.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Publ. 14/05/2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERROS MATERIAIS E OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS TESES COMBATIDAS. PREQUESTIONAMENTO. 1)
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir erros materiais e omissões no acórdão, buscam a reforma da decisão, apontando, em verdade, error in iudicando, na visão do embargante, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada
. 2) Os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado. (STJ, AGRG no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015). 3) Todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisadas, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o julgador obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações da parte, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-, sendo desnecessária menção expressa a artigo de Lei - o chamado prequestionamento numérico. Precedentes: AgInt nos EDCL no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no RESP 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019. 4) Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 0002460-18.2017.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 31/08/2021; DJES 17/09/2021). (Sem grifo no original).

Esclareço, por fim, que todas as circunstâncias fáticas do caso concreto e as respectivas e coerentes soluções jurídicas estão postas claramente no Acórdão recorrido (inclusive na ementa do julgado), que abordou os pontos suscitados pelas partes de modo suficiente à resolução da controvérsia.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)